Tribunal: TJDFT
Processo: 0717746-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
D E S P A C H O Vistos, etc. Retornam os autos à instância em face do julgamento do Resp No 1775724/DF, com o comando de determinação de rejulgamento da causa com base na suposta divergência entre o acórdão combatido e a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que relativizou a possibilidade de penhora de salário, desde que ressalvada a dignidade do devedor e de sua família. No entanto, a última petição do credor perante a primeira instância deu-se há mais de um ano, ou seja, em 16/12/2020, conforme ID 79956693 dos autos sob referência. Assim, à luz do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para que, querendo, manifeste-se no prazo de 10 (dez) dias acerca do interesse no rejulgamento do agravo, esclarecendo se já houve o pagamento do débito oriundo deste feito. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora